Tribunal: TJDFT
Processo: 0723310-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO WILSON RUBENS DA SILVA em face de decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos da ação de exigir contas n. 0720938-16.2022.8.07.0007, a qual indeferiu a produção de prova. A decisão agravada possui o seguinte teor (ID 159204637 dos autos de origem): “A Secretaria antes de efetivar a publicação altere-se o advogado dos réus, segundo petição e substabelecimento de ID 158455770 - ss. As partes foram intimadas a especificarem as provas que desejavam produzir. Os litigantes manifestaram pela oitiva de testemunhas. Indefiro a produção da prova requerida, uma vez que compulsando os autos, verifico que a matéria discutida pelas partes prescinde da produção de outras provas, uma vez que as constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento do Juízo. Por oportuno, confira-se entendimento desta Corte: "(...) O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo, ainda que por vias diferentes das pleiteadas pelas partes. (...)" (Acórdão n. 605153, 20100111370898APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 11/07/2012, DJ 27/07/2012 p. 189). A propósito, em similar demanda de exigir contas ao tempo do seu processamento em primeira fase, assim decidiu o Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. I - A prescrição foi analisada e rejeitada pelo i. Juízo a quo em r. decisão saneadora, não impugnada adequada e tempestivamente, art. 1.015, inc. II, do CPC, assim, operou-se a preclusão. Recurso não conhecido quanto à questão. II - Demonstrada a outorga de poderes e não comprovada a renúncia do mandato, constata-se a pertinência subjetiva do agravante-réu para figurar no polo passivo da ação de exigir contas. III - Os fatos que o réu pretendia demonstrar exigiam prova documental, portanto, a produção da prova oral requerida era realmente desnecessária e somente retardaria o julgamento do processo. Rejeitada nulidade do processo por cerceamento de defesa. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1379888, 07246645320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impõe-se ao Juiz, portanto, o dever de indeferir as provas que entender inúteis à formação de seu convencimento, objetivando prestação jurisdicional célere e eficaz. Desse modo, nesta fase inicial de exigir contas, consigno que o feito encontra-se apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da lide. Nada impede que, havendo a segunda fase, a prova oral seja objeto de nova análise pelo Juízo. Anote-se conclusão para sentença, obedecendo-se a ordem cronológica”. O agravante afirma, em suas razões recursais (ID 47784230), que na origem trata-se de ação de exigir contas c/c exibição de documentos proposta em desfavor da Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal – CABEN e Clauder Aguiar de Araújo. Diz que há latente inobservância e descaso na atividade judicante, bem como desrespeito às regras processuais. Ainda que acionado por meio de aclaratórios, o Juízo de origem não primou pela regularidade do feito, quando não proferiu decisão de Saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Aduz que o Juízo não fixou os pontos controvertidos, medida processual que se impõe e privilegia a delimitação e a objetivação do ato a ocorrer posteriormente. Sustenta que expôs nos autos toda a necessidade e circunstâncias que ensejam as oitivas das testemunhas declinadas (ID 156740852 dos autos de origem). Mesmo assim o Juízo, sem que qualquer fundamentação hábil ou observância ao discorrido pelo agravante, entendeu por indeferir a prova, caracterizando-se evidente cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Entende que o indeferimento do pedido não possui respaldo normativo ou mesmo jurisprudencial, uma vez que a decisão carece de fundamentação plausível, não havendo qualquer óbice ao deferimento das oitivas. Ao final, requer seja deferido o efeito suspensivo, para a suspensão do feito até o seu julgamento de mérito, vez o indeferimento acarretará um enorme dano ao agravante, de difícil reparação. No mérito, postula seja provido o recurso, com a modificação da decisão agravada, determinando não somente a oitivas das testemunhas elencadas, bem como seja proferido despacho saneador. Preparo juntado nos ID’s 47784234 e 47784235. É o relatório. Decido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e seu indeferimento pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Com efeito, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão agravada até final julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF., 15 de junho de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada